Tribunal: TCU
Processo: 008.113/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3460/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Raimundo Nonato de Oliveira Lima emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que a análise empreendida pela Unidade Instrutora identificou como irregularidade o recebimento, nos proventos de aposentadoria, de Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função (GADF) cumulativamente com parcelas de "quintos"; considerando que tal acumulação decorre de decisão do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do RE 1.176.853 - SC (2010/0011634-8), que ao negar agravo regimental interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), decidiu no sentido de que "que os servidores aposentados antigos ocupantes de Funções de Confiança (FCs) - transformadas em Cargos de Direção (CDs) e Funções Gratificadas (FGs) com o advento da Lei no 8.168/91 -, possuem o direito ao percebimento, em cumulação, das vantagens pessoais incorporadas (quintos) e da Gratificação de Atividade e Desempenho de Função (GADF), nos termos dos arts. 14 e 15 da Lei Delegada no 13/92" (peça 8); considerando que, em consonância ao decidido pela Corte Especial, nos termos do art. 6o da Lei 8.538/1992, "a Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função não poderá ser paga cumulativamente com a parcela incorporada nos termos do § 1° do art. 14 da Lei Delegada n° 13, de 1992, com a redação dada pelo art. 5° desta lei, ressalvado o direito de opção cujos efeitos vigoram a partir de 1° de novembro de 1992"; considerando que a irregularidade em questão é objeto da Súmula TCU 280, na qual restou assente que "é ilegal a inclusão, nos atos de concessão, da parcela de Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função (GADF) de forma destacada, cumulativamente com parcelas de 'décimos/quintos' ou atualmente VPNI, decorrentes de Função Gratificada - FG e de Gratificação de Representação de Gabinete - GRG"; considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade de pagamento de pagamento de vantagens concedidas sob o mesmo título e com a mesma natureza, "Constitucional e administrativo. Agravo regimental. mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. acórdão 814/2005, decorrente de procedimento de inspeção na secretaria de recursos humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Declaração de impossibilidade do pagamento da gratificação de atividade pelo desempenho de função (GADF) em cumulação com parcelas de quintos ou décimos na forma de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI). Determinação de inibição no sistema SIAPE do pagamento da GADF quando acompanhado da rubrica VPNI. Inocorrência da decadência do direito da administração de suprimir o pagamento da verba, tendo em vista que os atos de aposentadoria dos impetrantes ainda não haviam sido examinados pelo TCU no exercício da competência prevista no art. 71, III, da constituição federal. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não configuração, nas circunstâncias do caso. Inexistência do direito à manutenção do pagamento dessas verbas em cumulação. Precedente do Plenário (MS 25.561, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 21/11/2014). Parcelas recebidas por força de liminar posteriormente revogada. Devolução. Necessidade. Expressa disposição legal. Lei 8.112/1990, art. 46, § 3o. Agravo regimental a que se nega provimento." (MS 27.811 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki); considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 28/10/2019, há menos de cinco anos, não se operando o prazo do registro tácito; considerando os pareceres convergentes da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos; considerando, finalmente, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Raimundo Nonato de Oliveira Lima e negar o registro, em decorrência do pagamento da GADF cumulativamente com parcelas de "quintos"; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal de Santa Catarina, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 008.113/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Raimundo Nonato de Oliveira Lima (XXX.296.729-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, os pagamentos do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; e 1.7.3. informe ao interessado desta deliberação, no prazo de 15 dias, e comprove ao TCU a notificação, nos 15 dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido.